Tribunal: TJPA
Processo: 0826518-22.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826518-22.2022.8.14.0401

APELANTE: ALAN DA SILVA PACHECO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA.
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. PRISÃO SIMPLES.
SURSIS
.
INSTITUTO FACULTATIVO. POSSIBILIDADE DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. PRISÃO DOMICILIAR E USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em absolvição, quando há nos autos provas suficientes e concretas da materialidade e autoria delitiva, entre elas os depoimentos firmes e coesos da vítima, corroborados pela informante (mãe do acusado) ouvida em juízo, havendo um conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória.

2. Observado
erro material na sentença, vez que o juízo aplicou ao recorrente pena de detenção, quando o art. 21 da LCP impõe prisão simples, deve ser realizada a correção nesse ponto.

3.
A
recusa ao
sursis
é direito do condenado, ostentando caráter facultativo, todavia, tal manifestação deve ser dirigida ao Juízo da Execução, em audiência admonitória, após o trânsito em julgado da ação penal condenatória, momento em que o sentenciado será advertido sobre as condições impostas e p
oderá manifestar não ser de seu interesse a opção pela pena alternativa.

4. As condições do cumprimento da prisão simples, no caso de ausência de estabelecimento prisional adequado, devem ser discutidas no juízo da execução, onde a possibilidade de prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica será mais bem avaliada.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, apenas para retificar a modalidade de pena imposta ao recorrente, que passa a ser de prisão simples de 16 (dezesseis) dias, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
ALAN DA SILVA PACHECO
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que o condenou pelo delito do art. 21 da Lei de Contravenções Penais, a pena de 16 (dezesseis) dias de detenção. A execução foi suspensa, na forma do art. 77 do CP.

Em suas razões, pede sua
absolvição
, sob argumentos de insuficiência de provas e
in dubio por reo
; a
readequação da pena,
nos termos do art. 21 da LCP;
a concessão do direito de escolher entre a pena de prisão simples ou as condições do sursis; que seja garantido o direito de cumprir a pena no regime aberto, em prisão domiciliar e com uso de tornozeleira eletrônica.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e
não

provimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo conhecimento e
parcial provimento
do presente recurso, apenas para corrigir o sistema de punição constante no édito condenatório para prisão simples.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

Inclua-se o feito para julgamento no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

“Afirma a peça acusatória que o acusado descumpriu as Medidas Protetivas de Urgência deferidas nos autos do Processo nº 0816534-14.2022.8.14.0401, quando livre e conscientemente ameaçou de mal injusto e grave sua avó materna, bem como aplicou-lhe um empurrão.

No dia 20/12/2022 por volta das 08:00, o acusado foi atrás dela, no intuito de pedir dinheiro para comprar drogas, ameaçando agredi-la e quebrar os objetos da casa da vítima, caso ela não lhe desse o dinheiro, tendo, também, aplicado um empurrão na vítima e a intimidado com um cabo de vassoura. Por medo de ser novamente agredida pelo neto, a vítima procurou desesperadamente por dinheiro e saiu para pedir emprestado. Ao voltar, entregou o dinheiro ao acusado e este, por sua vez, retirou-se para comprar droga.

Aproveitando-se da saída do acusado, a vítima chamou sua filha DORA CRISTINA LARANJEIRA DA SILVA, mãe do acusado, para sua casa. Posteriormente, o acusado retornou e passou a fazer uso de cocaína, momento em que a vítima e sua filha resolveram sair para chamar a polícia, tendo encontrado uma viatura da PM, com dois policiais, que foram à casa da vítima e se depararam com o acusado usando droga, levando-o, por conseguinte, para a DEAM.”

São os fatos.

- PLEITO DE ABSOLVIÇÃO:

A defesa pede a absolvição do recorrente, sob alegações de insuficiência de provas e
in dubio por reo.

Anoto que melhor sorte não lhe socorre.

Tanto a materialidade como a autoria do delito se encontram bem comprovadas nos autos, pelo
boletim de ocorrência policial
(ID nº 14704788 – pag. 09), somado as firmes e coesas declarações da vítima, corroboradas pela testemunha/informante ouvida em juízo, senão vejamos.

A vítima Teresinha Mota da Silva afirmou, em juízo (ID. 14704922 – pag. 02):
“Que o acusado é usuário de droga, na data do fato, o acusado exigiu dinheiro para comprar droga,
o acusado empurrou e as vezes agredia a vítima com palavras
. Porém, nesse dia do fato, a vítima não lembra se houve ameaça por parte do acusado. Que o acusado é usuário de drogas desde os 15 anos, ele faz uso de maconha, crack e pó. Atualmente, o acusado ainda usa pó (Cocaína) (...) que o acusado tem 26 anos e usa droga desde 15 anos, no dia que o acusado quebrou a medida, ele estava sob efeito da droga, o acusado usava droga todos os dias. Que o acusado já foi preso por conta do uso das drogas (...) que o acusado não ameaçou a vítima na data do fato,
o acusado apenas empurrou a vítima, afastando ela, mas não causou maior lesão.
Que quando o acusado fez esses atos, o acusado já estava ciente das medidas. Que o acusado foi permitido pela própria vítima, mesmo depois do deferimento das medidas, de morar na casa ao lado da vítima. Que a vítima falava, por vontade própria, com o acusado, mesmo com as medidas. Que a vítima não deixava o acusado entrar na casa dela. Que o acusado, caso solto, não representa perigo para ela, porém, ela crê que ele irá voltar a pedir dinheiro para comprar as drogas.
Que a testemunha Dora Cristina viu o fato
, os policiais arrolados não viram nada, apenas flagraram o acusado com a droga.
Que a vítima não quer que o acusado seja solto
.”

DORA CRISTINA LARANJEIRA DA SILVA
,
devidamente qualificada, ouvida como informante, por ser mãe do acusado (ID. 14704922 – pag. 02):
“
Que
quando a testemunha viu o ocorrido entre o acusado e a vítima, foi até um carro de polícia para que a polícia abordasse o acusado
. Que o acusado teria ameaçado a vítima e a testemunha, o acusado disse que “não queria saber, que iria fazer o pior”, então, o acusado empurrou a vítima, descumprindo a medida protetiva. (...) Que uma vez o acusado jogou uma vasilha na vítima,
que no dia do fato o acusado empurrou a vítima e ela caiu
.”

A autoria, como bem afirmou o juízo, encontra respaldo nas firmes declarações da vítima e da informante, que presenciou o momento que o recorrente empurrou a vítima, em contraponto às declarações isoladas e sem respaldo do recorrente, leia-se:

“Que o acusado descumpriu as medidas porque não tinha local onde morar, com isso, a vítima deu outra chance para o acusado e cedeu a casa para o acusado morar, depois que as medidas já estavam deferidas. Que a vida estava normal, porém o acusado teve uma recaída e começou a fazer o uso de drogas novamente. Que, na data do fato, o acusado foi na casa da vítima, recebeu 50 reais dela para comprar drogas, o acusado não a ameaçou para que ela desse os 50 reais, que não empurrou a vítima. Que desde o dia que esteve preso, não usa drogas.”

Pois bem, da leitura atenta dos depoimentos e de todo o acervo processual, tenho que as afirmações da defesa não se sustentam.

A própria mãe do agressor testemunhou a violência sofrida pela ofendida e a relatou em juízo, detalhadamente, robustecendo as provas de autoria e materialidade delitivas.

Ao decidir, o magistrado assim consignou:

“Em que pese o acusado negar a conduta ilícita, a ofendida, em seu depoimento, foi firme ao afirmar que o réu a empurrou, o que foi corroborado pela testemunha ouvida em Juízo, que presenciou os fatos e estão em perfeita consonância com o depoimento da vítima, no sentido de que o acusado a empurrou, acrescentando a testemunha que com o empurrão veio a ofendida a cair, restando cristalino que a conduta do réu se amoldou ao disposto no art. 21, da Lei de Contravenções Penais, ou seja, praticou violência física contra a vítima, caracterizada pela ausência de produção de resultado lesivo corporal.”

Acertada e imune de reparos a decisão.

Não há, portanto, que se falar em absolvição por qualquer dos argumentos defensivos, vez que as provas reunidas no caderno processual são fortes e coerentes, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

- PLEITO DE REFORMA DA PENA:

Alternativamente, a defesa pede
a readequação da pena imposta, vez que, na sentença penal condenatória, foi aplicada pena de detenção, enquanto o tipo penal prevê prisão simples.

Pede, também, o direito de escolha engtre a pena de prisão simples e as condições do
sursis
; e que, ainda, lhe seja garantido o direito de cumprir a pena com uso de tornozeleira eletrônica.

Vejamos a dosimetria, conforme operada na sentença:

Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos,

entendo que o comportamento do recorrente não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciação merece valoração neutra. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do

denunciado, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância inominada. Quanto aos antecedentes criminais, não consta nos autos condenação com trânsito em julgado na certidão de antecedentes do ora acusado, logo, não há como valorar negativamente esta circunstância. Através dos elementos carreados aos autos, não se depreende elementos relativos à personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância.
Tangente aos motivos do crime, tem-se que o mesmo se deu por meras discussões relativas a separação do casal, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstancia judicial epigrafa
. As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos, não fugindo ao tipo penal configurado. Assim, procedo à valoração neutra da circunstância judicial em exame. As consequências do crime não refogem ao que é comum ao crime em tela, sendo inviável proceder a valoração negativa de tal vetor. Nessa esteira, a circunstância inominada em enfoque merece valoração neutra. O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar. Considerando a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal analisadas individualmente, onde obteve-se uma negativa e sete neutras, FIXO A PENABASE EM 16 (DEZESSEIS) DIAS DE DETENÇÃO. Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes. Não estando presentes causas que possam diminuir ou aumentar a pena, torno DEFINITIVA A PENA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO EM 16(DEZESSEIS) DIAS DE DETENÇÃO. Da aplicação da pena O condenado embora seja primário não preenche as condições objetivas dispostas no artigo 44 do Código Penal, posto que o crime foi praticado com violência à pessoa, circunstância que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Contudo, é CABÍVEL A APLICAÇÃO DO SURSIS, nos termos do artigo 77 do Código Penal, razão pela qual suspendo a execução da pena pelo período de dois anos, determinando que: - No primeiro ano do prazo, deverá o condenado submeter-se à prestação de serviços à comunidade, observadas as regras previstas no artigo 46, caput e seguintes, do Código Penal. - Durante a suspensão (ou até que o Programa entenda necessário em período inferior à suspensão), deverá o condenado comparecer à programa de recuperação, reeducação e acompanhamento psicossocial, indicando, a critério da Autoridade Judiciária da Execução Penal, o Grupo Reflexivo para homens.”

Como se vê, o magistrado singular considerou o vetor referente ao motivo desfavorável ao apelante, para fixar sua pena-base apenas um dia acima do mínimo legal, que tornou definitiva, o que não merece reparos, eis que necessário e suficiente para prevenção e repreensão do caso concreto.

Todavia, ainda, na primeira fase, verifica-se a existência de erro material, eis que o juízo aplicou ao recorrente pena de detenção, quando o art. 21 do LCP impõe a prisão simples, devendo ser realizada a correção nesse ponto.

No que concerne ao pedido de escolha entre a prisão simples e o
sursis
, embora o juízo singular tenha atuado dentro do que determina os artigos 77 e seguintes do CP, não havendo qualquer ilegalidade em sua aplicação, é faculdade do apenado
recusar a suspensão, submetendo-se ao cumprimento da pena privativa de liberdade a que lhe foi imposta.

Assim, embora a
recusa ao
sursis
seja um direito do condenado, ostenta caráter facultativo, devendo tal manifestação ser dirigida ao Juízo da Execução, em audiência admonitória, após o trânsito em julgado ação penal condenatória, momento em que o sentenciado será advertido sobre as condições impostas e, p
oderá manifestar não ser de seu interesse cumprir as condições impostas na sentença.

Neste sentido é o entendimento das cortes superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INSTITUTO FACULTATIVO. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE NESTE MOMENTO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. I - Embora a suspensão condicional da pena seja um benefício que pode ser recusado pelo réu (caráter facultativo), tal recusa somente há ser feita no momento adequado (audiência admonitória), cabendo ao juiz sentenciante apenas a análise quanto ao seu cabimento e à sua efetiva aplicação. II - Inviável, nesse momento, a revogação do
sursis
concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1772104 SP 2018/0268734-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018)

Por fim, as condições do cumprimento da prisão simples, no caso de ausência de estabelecimento prisional adequado, devem ser discutidas no juízo da execução, onde a possibilidade de prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, será melhor avaliada.

Dessa forma, nada há que se reparar nesta via.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para retificar a modalidade de pena imposta ao recorrente, que passa a ser de prisão simples de 16 (dezesseis) dias, mantendo todas demais disposições do édito condenatório, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/12/2023